Tribunal: TJBA
Processo: 8047635-54.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8047635-54.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Serrinha Processo de 1° Grau: 8002531-71.2022.8.05.0248 (ADPF) Paciente: Jorge Alan Oliveira de Arantes Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Beatriz Corrêa Soares Impetrado: MM. Juiz de Direito da Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Serrinha Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mário Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. USO DE ALGEMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11 DO STF. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 312 E ART. 313, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8047635-54.2022.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.